Tribunal: TJDFT
Processo: 0737577-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA PARTICULAR. CLÁUSULA QUE POSSIBILITA O REAJUSTE DO PREÇO, MEDIANTE TERMO ADTIVIVO. NÃO IMPERATIVIDADE. REEQUILÍBRIO CONTRATUAL APÓS O ENCERRAMENTO DA AVENÇA FUNDAMENTADO EM REAJUSTE SALARIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

1. Se os argumentos expendidos pela parte apelante afiguram, em tese, viáveis para infirmar os fundamentos expendidos na sentença, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Rejeitada a preliminar.

2. Ao firmarem a avença, as partes convencionaram a possibilidade, mediante termo aditivo, de reajuste de preços. Tal aumento, no entanto, não afigurou imperativo, de forma que não se verifica direito ao reajuste sem prévio acordo dos contratantes.

3. Sendo previsível que a categoria dos empregados contratados poderia vir a receber aumento salarial, obsta-se, após o fim do contrato, pretender o reequilíbrio econômico-financeiro com base em tal fato jurídico. Precedentes.

4. Apelação não provida.